Tribunal: STF
Processo: ARE 1395221
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão (eDoc. 52) da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ORDEM JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO/TRATAMENTO – PACIENTE COM QUADRO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VERBA – MENOR ONEROSIDADE – MEDIDA MAIS EFICAZ – RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1- A ordem de internação em hospital particular e posterior bloqueio de verba pública para pagamento dos serviços prestados é uma medida supletiva para suprir omissão do Estado em atender o paciente que está em condições de urgência, que exige providência imediata; 2- O Ministério Público é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença de ação civil pública por ele proposta; 3- Para que se obtenha o resultado útil do processo, podem ser expedidas ordens cominatórias ao poder público; 4- As medidas cominatórias para o cumprimento de decisão judicial devem ponderar a menor onerosidade ao obrigado; 5- A medida de bloqueio de verba pública ao invés da imposição de multa se mostra mais eficaz; 6- As decisões judiciais devem ser tomadas levando em conta a repercussão que terão na esfera administrativo-orçamentária, de modo que o magistrado deve ficar atento ao que se chama de impacto jurídico da sua decisão, porque podem irradiar consequências sociais e econômicas que, às vezes, transcendem a própria lide, eventualmente tornando inviável a gestão administrativa, sobretudo de pequenos Municípios”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 199, § 1º, da Constituição Federal.



    O recorrente alega que a “decisão recorrida, ao manter decisão que julgou improcedente a impugnação do Estado de Minas Gerais contra decisão de bloqueio de numerário unilateralmente estipulado pelo estabelecimento hospitalar privado sem observar a Tabela do SUS ou qualquer outro parâmetro objetivo, não deu o adequado tratamento à questão, merecendo reforma por parte deste Pretório Excelso”.



    O recurso extraordinário foi julgado prejudicado pela instância de origem sob o fundamento de que “o processo principal foi extinto, em razão do adimplemento da obrigação”.



    No presente agravo, o recorrente alega que “a satisfação do crédito na execução provisória e pendente do julgamento da impugnação absolutamente não prejudica o prosseguimento do julgamento das questões que podem modificar a extensão da pretensão executiva. Caso sobrevenha decisão alterando o valor devido, as partes devem ser restituídas à situação anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos próprios autos (art. 520, II, do CPC)”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “provimento do recurso extraordinário para que se estabeleça como critério de reembolso ao estabelecimento privado aquele determinado na tese fixada no âmbito do RE 666.094/DF”. Referida manifestação está assim ementada:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. SUPLEMENTARIEDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PELA REDE PRIVADA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS PARA REEMBOLSO. RE 666.094/DF. FIXAÇÃO DE TESE PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIO DEVER SER O MESMO ADOTADO PARA O RESSARCIMENTO DO SUS POR SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EXISTÊNCIA. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    Decido.



    Inicialmente, não há que se falar em perda do objeto do recurso extraordinário, vez que o pagamento do crédito pelo Estado de Minas Gerais não lhe retira a possibilidade de arguir o seu inconformismo quanto a fixação dos valores devidos ao hospital particular por prestar serviços de saúde a paciente do Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 520, § 3º, do CPC.



    Passo à análise do mérito. 



    O acórdão recorrido confirmou sentença que deferiu o bloqueio na conta do ente público executado e determinou a transferência de quantia para a adoção de medidas necessárias à intervenção médica em favor de paciente, sob o seguinte fundamento:



    “No caso dos autos, estamos diante de situação que se configura como sendo a determinação judicial de bloqueio de verba pública, para pagamento de preço arbitrado por hospital particular, para ressarcir serviços médicos prestados em favor de SIZENANDO GOMES NETO, na ausência de vaga em unidade do SUS ou conveniada, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos 0105.12.029104-9 da ação civil pública, que determinou que o Estado de Minas Gerais procedesse à transferência de todo paciente com quadro de urgência e emergência com risco de morte ou qualquer outro dano irreparável à saúde, no prazo de 48 horas, para o tratamento necessário. 



    Embora haja demonstração de prévia tentativa de obter o atendimento médico na rede pública e conveniada de saúde, observa-se, por outro lado, que restou descumprido o prazo de 48 horas fixado no processo de conhecimento para fornecimento do tratamento em situação específica de urgência e emergência.



    Aliás, a partir do momento em que é solicitada a vaga na rede pública, com o cadastramento do paciente no SusFácil, nasce a obrigação constitucional de os gestores do SUS arcarem com as despesas supervenientes, exceto se não houvesse prévia tentativa frustrada de obter o atendimento na rede pública e conveniada. 



    Sendo assim, o Estado de Minas Gerais é o responsável pelos procedimentos de internações hospitalares urgentes/emergentes que, por isso, devem ser realizados imediatamente, mormente no caso em que o paciente já estava internado em tal caráter em hospital público, que não possuía leito/vaga disponível para o tratamento específico pretendido.



    Portanto, o bloqueio de verba pública, referente à tratamento de saúde, é medida que se impõe para garantia do resgate da dignidade do paciente e do seu direito humano fundamental social à saúde, previsto constitucionalmente, sendo que a utilização como parâmetro da Tabela do SUS, tabela esta, frise-se, não anexada aos autos, somente é considerada para os estabelecimentos hospitalares conveniados e, portanto, sem qualquer vínculo com a rede particular. 



    Se existe uma decisão judicial de obrigação de fazer em cumprimento de sentença, o magistrado poderá adotar todas as medidas disponíveis para obter a satisfação da obrigação, de modo que o direito à saúde seja garantido (CPC/15, art. 536), mormente no caso em que o paciente não é atendido voluntariamente na rede pública ou conveniada. 



    O bloqueio é medida substitutiva decorrente da falta de cumprimento de decisão judicial. O que não impede que isso seja feito a qualquer momento, perdendo objeto o próprio bloqueio, como concluído no Enunciado nº 53 da III Jornada de Saúde.



    (...)



    A determinação do bloqueio de verba pública não se trata, portanto, de condição para o atendimento médico, mas sim de garantia de sua efetivação. 



    Obrigar o particular a cumprir obrigação do Estado, frise-se, sem garantia de recebimento, extrapola os limites subjetivos da coisa julgada. Ademais, para que não haja a imposição, o Estado pode cumprir a obrigação a qualquer tempo, como já dito. 



    Não obstante, embora o custo da internação tenha sido apurado unilateralmente pelo prestador privado, que inclui margem de lucro, não há como negar que isso somente está sendo admitido em razão da recusa do Estado em cumprir a obrigação de fazer em decorrência de sentença transitada em julgado. 



    O acesso à saúde é um direito humano fundamental social de efeito concreto e de eficácia plena. Nesse sentido, o STF tem se pronunciado reiteradamente. 



    No caso dos autos, houve determinação de bloqueio de verba pública como forma de pagamento de preço arbitrado por hospital particular pelos serviços médicos prestados a paciente com quadro de urgência e emergência, todavia, nos autos de um cumprimento de sentença requerido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 



    Em razão dos limites subjetivos do processo, não há como impor ao terceiro o cumprimento de decisão judicial, muito embora, diante da omissão, seja necessária alguma providência para que o paciente seja atendido.



    Portanto, como já dito, a ordem de internação em hospital particular e posterior bloqueio de verba pública para pagamento dos serviços prestados é uma medida supletiva para suprir omissão do Estado em atender o paciente que está em condições de urgência que exige providência imediata”.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Roberto Barroso, fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para que seja observado o que decidido no Tema 1.033 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente